Tribunal: TJDFT
Processo: 0738526-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0738526-91.2021.8.07.0000 RECORRENTE: ISABELA FICHE SEABRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O Supremo Tribunal Federal (ID 69578432) devolveu os autos à origem para observância do decidido no paradigma do Tema 1.361 (RE 1.505.031) no tocante à aplicação de índices previstos em norma superveniente, tal como definido no RE 870.947 (Tema 810) e no RE 1.317.982 (Tema 1.170). Todavia, o processamento dos apelos excepcionais interpostos por ISABELA FICHE SEABRA se deu sob o regime dos precedentes, à luz do entendimento firmado no Tema 1.170, na medida em que os autos foram devolvidos ao órgão julgador (ID 56720696), que refutou o juízo de retratação (ID 63020986), ensejando a remessa dos apelos às Cortes Superiores, nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil (ID 65174935). Nesse contexto, submeto à apreciação do STF a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031